Tribunal: TJBA
Processo: 8021007-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021007-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

AGRAVADO: ANA MARIA KRYGSMAN

Advogado(s):NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Inexiste contradição no acórdão que determinou suspensão de descontos em benefício previdenciário, pois a obrigação constitui medida interna à instituição financeira.

3.
A responsabilidade decorre da participação na cadeia de fornecimento pela disponibilização da conta através da qual os descontos são efetivados.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.

8021007-23.2025.8.05.0000
, em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO INTERMEDIUM S.A.
e
ANA MARIA KRYGSMAN.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora